Tribunal: TJDFT
Processo: 0719888-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0719888-78.2019.8.07.0000 RECORRENTE: SECRETÁRIO CONTROLADOR GERAL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ADRICESER ANTONIO DE AVILA DECISÃO Os recursos especial e extraordinário não merecem ser admitidos, porquanto intempestivos. Isso porque foram interpostos após o prazo de 30 (trinta) dias corridos, nos termos dos artigos 183, 994, incisos VI e VII, c/c 1.003, §5o, todos do Código de Processo Civil. No caso dos autos, o acórdão impugnado foi disponibilizado no DJe de 22/9/2020, sendo considerado publicado no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização, que se deu em 23/9/2020. Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 24/9/2020 e terminou no dia 9/11/2020. Contudo, os recursos constitucionais somente foram interpostos no dia 16/11/2020, após escoado o prazo legal. Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009